Tribunal: STF
Processo: HC 251192
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vitor Hugo Souza Rocha, de próprio punho, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 941.267/SP , assim ementado: 



     



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INCABÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PORNOGRAFIA INFANTIL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.”(trecho colhido em consulta processual ao site do STJ).



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente por supostamente integrar associação criminosa, com participação de adolescente, que se dedicaria à prática de crimes graves, entre os quais, tráfico para fins de exploração sexual, estupro de vulnerável, ameaça, registro e transmissão de cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo adolescente e maus-tratos de animais.



    O paciente narra (eDOC 1) que está preso preventivamente desde do mês de junho de 2023. Declara que é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p.5 )



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p.6)



     Alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há 1 ano e 6 meses, sem que tenha sido prolatada sentença.(p.16)



    Requer responder ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    Registro que, nos autos deste habeas corpus, o único documento juntado foi a petição inicial, sendo que para acessar as decisões do TJ/SP e do STJ, foi necessário realizar consulta processual externa.



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão do caso em tela, transcrevo trechos pertinentes da decisão monocrática do STJ que denegou a ordem de habeas corpus:



    “Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente por supostamente integrar associação criminosa, com participação de adolescente, que se dedicaria à prática de crimes graves, entre os quais, tráfico para fins de exploração sexual, estupro de vulnerável, ameaça, registro e transmissão de cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo adolescente e maus-tratos de animais.[...]



    [...]A ordem foi rejeitada pela Corte local sob os seguintes argumentos (e-STJ, fls. 15/29):



    ‘Conforme consta da inicial acusatória, o paciente e os corréus [C E C do N] (“DPE”), [W M dos S] (“Joust”), [G B V] (“LAW”) e o adolescente R. S. V. D. D. de S. (“Pinhead”), associaram-se por meio da plataforma “Discord”, e também fora do espaço da Web, para a prática de crimes de ódio, estupros, torturas, pornografia infantil e maus tratos contra animais. 



    A inicial acusatória descreve que: [...]



    [...]A estrutura criminosa consistia em aliciar as jovens vítimas dentro da plataforma DISCORD, por meio de conversas, agindo ininterruptamente para obter a confiança das meninas e fazê-las crer em falso interesse afetivo ou de amizade. Após estabelecerem a confiança das vítimas na relação virtual, passavam a demandar que lhes fossem entregues fotografias e vídeos íntimos, mediante manipulação psicológica e práticas de controle que envolviam desde o argumento das “provas de confiança”, aos argumentos que vulnerabilizavam os laços familiares delas. Além disso, passavam a pressioná-las para que fossem ao encontro deles, prometendo que, só assim, poderiam viver a relação amorosa, e morar juntos. Após atingido o objetivo de estarem em poder das fotos e vídeos íntimos das vítimas, os denunciados passavam às exigências de submissão e prática de automutilação e atos de natureza sexual, tudo sob ameaça de “explanação”, termo utilizado para indicar o vazamento de fotos e vídeos íntimos delas para familiares, amigos, comunidade escolar e usuários de diversas redes sociais. As ameaças abrangiam também ataques virtuais orquestrados contra familiares das vítimas, com exposição de dados nas redes e adulteração de informações constantes em sites públicos e privados.[...]



    [...][V] ("VERDADEIRO [V]"), por sua vez, diante dos extensos conhecimentos na área de tecnologia da informação, recebia e armazenava os conteúdos ilícitos provenientes dos crimes contra as vítimas. Da mesma forma, ele atuava para garantir a impunidade, por meio do apagamento dos arquivos, armazenamento externo dos conteúdos e criptografia em dispositivos de armazenamento. Em vídeo que consiste em gravação de uma “call”, [V H] (“VERDADEIRO [V]”) explica como protege e apaga os arquivos criminosos. Neste vídeo, inclusive, é possível verificar a existência de pasta por ele denominada “backup das vagabundas estupráveis (explanation team)”, na qual há diversas subpastas separadas por nomes de vítimas, dentre as quais a adolescente V.S., vítima do estupro praticado e viabilizado pelos demais integrantes. O laudo pericial às fls. 328/378 demonstra a existência da pasta relacionada à vítima V.S. no equipamento de [V H] (“VERDADEIRO [V]”) e outros arquivos relacionados a torturas e estupros praticados contra vítimas diversas, laudo este possível de ser realizado após a prisão dele e apreensão de armazenamentos por ele realizados. [V H] (“VERDADEIRO [V]”), ouvido em sede de interrogatório nos autos 1500703-15.2023.8.26.0594, confirmou que veio a São Paulo em setembro de 2022 e ficou hospedado na residência de [G] (“LAW”), afirmando, na mesma oportunidade, ter ciência acerca dos estupros praticados contra V.S.”(trecho colhido em consulta processual ao site do STJ).



    Como pode ser visto no trecho transcrito, o modus operandi do paciente e dos outros supostamente envolvidos nas referidas atividades revela um grave risco para a ordem pública, uma vez que associou-se “com outros indivíduos para aliciar jovens vítimas dentro da plataforma “Discord” e, após estabelecer relação de confiança virtual, demandar que fossem entregues fotografias e vídeos íntimos, mediante manipulação psicológica e práticas de controle que iam desde o argumento de “provas de confiança” a outros que vulnerabilizavam os laços familiares. Em poder das fotos e vídeos, os agentes faziam exigências de submissão e práticas de automutilação e atos de natureza sexual, sob ameaça de vazar o material angariado aos familiares, amigos, comunidade escolar e usuários de diversas redes social.” (eSTJ)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024. 



    Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar alegado pelo paciente, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo quando a mora processual seja decorrência a) exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação; b) da desídia do juízo processante; ou comprometa gravemente o princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, segundo o consignado no RHC 241.218 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.6.2024, e no HC 23.5060 AgR-AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024. 



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 240.270 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.6.2024). 



    As características do caso - pluralidade de réus e multiplicidade de atos criminosos indicam grande complexidade, apta a justificar um trâmite mais moroso. Por outro lado, o impetrante não busca caracterizar a condução desidiosa do processo, baseando sua argumentação na quantidade de tempo do confinamento.



    Por fim, no tangente ao fato do paciente ser primário e ter bons antecedentes, essa Corte possui o entendimento de que as condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade e bons antecedentes, não prevalecem diante da necessidade da prisão cautelar e nem a impedem, como decidido, entre outros, no HC 227.750 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023 e no HC 222.175 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023. Ademais, também confiram-se:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Roubo majorado por concurso de pessoas, por restrição de liberdade da vítima e por emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e IV e §2º-A, I, do Código Penal). 3. Dupla supressão de instância. Inexistência de constrangimento ilegal manifesto que justifique excepcional concessão da ordem. 4. Primariedade e bons antecedentes. De acordo com a jurisprudência desta Corte, primariedade e bons antecedentes, por si sós, não afastam a possibilidade de imposição de prisão preventiva. 5. Conversão da prisão preventiva em domiciliar por ser mãe de quatro menores de doze anos. Impossibilidade. Não há qualquer comprovação nos autos de que os menores dependam exclusivamente dos cuidados da genitora para que se justifique a prisão domiciliar. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 172740 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos indicativas, pelo modus operandi, da periculosidade do agente ou do risco de reiteração delitiva, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 2. A circunstância de a paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 194126 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente